Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido relacionado à ilegitimidade passiva e à incompetência da Justiça Comum, por serem matérias não previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao pedido relacionado ao chamamento ao processo, em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator